Tribunal: TJDFT
Processo: 0719625-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Civil. Agravos Interno e Agravo de Instrumento. Ação cominatória ajuizada por adquirente de unidade individual visando a reparação de vício na estrutura do imóvel em face do construtor. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que, após a produção de prova pericial para a constatação dos defeitos construtivos apontados, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por ter natureza satisfativa.
2. Fato relevante: O Agravo de Instrumento foi recebido e o pedido de tutela provisória indeferido. Em face desta decisão o agravante interpôs Agravo Interno e juntou documento novo. À vista do documento novo a antecipação da tutela recursal foi deferida em parte. O agravado interpôs Agravo Interno.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão são saber se: (i) há probabilidade do direito quanto à obrigação de reparar os danos do edifício construído pelo agravado e urgência que ampare o deferimento da tutela provisória; (ii) se o reparo deve ser atribuído ao proprietário.
III. Razões de decidir
4. O laudo da Defesa Civil elaborado após a juntada do laudo pericial judicial foi o fator determinante para o deferimento parcial da tutela, pois constatou a evolução da patologia antes analisada e o deslocamento parcial da estrutura em madeira do telhado, bem como afirmou o risco de colapso parcial com a determinação de isolamento do local e providências para mitigação dos riscos de colapso.
5. Em princípio, considerando que o colapso decorre de falha relacionada ao projeto da estrutura do telhado, trata-se de responsabilidade atribuível ao construtor e não ao adquirente que será analisado de forma percuciente quando do julgamento definitivo do mérito.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo Interno interposto pelo agravante prejudicado por decisão que deferiu em parte a tutela recursal. Agravo Interno interposto pelo agravado não provido. Agravo de Instrumento provido em parte.
Tese de julgamento: “Não é o caso de determinar que construtor promova todas as correções da edificação em sede de tutela provisória, sob pena de caracterizar perigo de irreversibilidade. Tutela provisória deferida em parte para determinar que o construtor execute as exigências arroladas pela Defesa Civil para mitigar os riscos de colapso.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a